Tribunal: STF
Processo: ARE 1388942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 86)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados na forma da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Segundo a orientação sedimentada do STJ, "Não pode ser apreciada na via dos embargos de declaração fundamento que enseja inovação de pretensão, não ventilada no momento oportuno" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp 357.747/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 11/12/2014). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 109)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, 129, III, § 1º, 205 e 206, I, do texto constitucional. (eDOC 114)



    Nas razões recursais, alega-se que “interessam ao presente recurso extraordinário o fato de que foi contrariando a jurisprudência taxativa do STJ e do STF e negando existência ao sistema de precedentes vinculantes que o acórdão recorrido não ordenou a obrigatória devolução do feito ao TJ/PR para o exercício do juízo de conformação com tese repetitiva firmada no curso recursal, bem como o fato de que foi negando o direito de recorrer através embargos de declaração originários que o acórdão recorrido ameaçou a reiteração dos embargos de declaração de aplicação de impossível e inconstitucional multa diretamente na forma do § 3º do artigo 1.026 do CPC.” (eDOC 114, p. 9)



    Afirma ainda que “espera-se provimento ao recurso extraordinário para ordenar o obrigatório retorno do feito ao Tribunal de origem para realização do exercício originário do juízo de conformação com a tese repetitiva firmada no curso recursal através do REsp 1.438.263/SP.” (eDOC 114, p. 27)



    Em 22/3/2022 a Vice-Presidência proferiu juízo de admissibilidade recursal negando seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, do CPC conforme se verifica no seguinte trecho:



    “Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário.



    Ante o exposto, reconsidera-se a decisão de fls. 1834/1836, e, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 138, p. 4) 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, afasto o pedido de prevenção formulado pelo recorrente (eDOC 160), na medida em que, muito embora as demandas tenham origem na mesma ação coletiva, cada um dos processos mencionados pelo recorrente constituem execuções distintas, dotadas de plena autonomia. Dessa forma, aplica-se a regra geral prevista no art. 66 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que estabelece sorteio por sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos.



    Quanto ao mérito do recurso, registre-se que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, em acórdão assim ementado: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2010) 



    Ademais, o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AIQO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação . 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (grifo nosso) 



    Ademais, o art. 1.042 do novo Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, há expressa previsão normativa acerca do não cabimento deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente